Tribunal: TJMT
Processo: 1030431-93.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030431-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), OTHAYDE IMIANI - CPF: 458.454.251-15 (APELADO), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Revisão de Contrato – EMPRÉSTIMO CONSIGNDO INSS – BMG EM CONTA – TAXA JUROS PREFIXADA NO CONTRATO – ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DA QUANTIA PAGA A MAIOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIAL PROVIDO.

Quanto aos juros remuneratórios o entendimento consagrado na Súmula 382 do STJ, dispõe que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A revisão dos juros remuneratórios, será possível somente quando superarem substancialmente a taxa média do mercado a época da contratação.

A parte autora tem o direito de ser ressarcida pelos valores indevidamente pagos à Instituição Financeira, caso constatado saldo a seu favor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos nº 1030431-93.2020.8.11.0041 – Ação de Revisão de Contrato – proposta por OTHAYDE IMIANI – julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinou a revisão dos contratos n.º 293563993 e 297368106, fixou a taxa de juros 2,5% ao mês, desde início dos descontos realizados. Condenou a parte Requerida ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a retenção do valor da conta corrente e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico
.
Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. Ainda, por ser a sentença proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença, ex vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC)

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, o descabimento de revisional de contrato, sob alegação de que o tipo de contratação é direcionado para aqueles clientes que se encontram com dificuldades em obter crédito, principalmente em razão de estarem inadimplentes e negativados nos órgãos de proteção ao crédito e, que por esse motivo, os critérios para concessão do empréstimo não se mostram tão rigorosos e é praticada uma taxa de juros diferenciada, frente ao risco da operação.

Portanto, que a contratação é válida, bem como, que não incide sobre a contratação nenhum vício decorrente de erro ou ignorância, dolo e muito mentos coação.

Ainda, que o contrato e os documentos juntados aos autos demonstram que o valor do empréstimo pessoal tomado pela parte autora foi creditado na conta bancária por ela indicada, além de o mesmo ter sido devidamente assinado, o que comprova que o contratante teve ciência de todas as cláusulas contratadas, especificamente no que diz respeito à taxa de juros incidente ao mútuo.

Quanto aos juros remuneratórios, que referida discussão se mostra superada pelo acordão do STJ, REsp n.º 1.061.530/2009.

Sustenta equívoco na utilização da taxa média de mercado publicada pelo Bacen, posto que se trata de modalidade de contrato diversa e, discrepa substancialmente da realidade de negócio firmado.

Que os contratos revisados se tratam de contratos de crédito pessoal, com suas respectivas cláusulas e condições gerais, nas quais constam as tarifas discriminadas.

Ainda, que o tipo de contratação aqui discutido – CRÉDITO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA - BMG EM CONTA –, como já referido anteriormente, trata-se de um produto disponibilizado para pessoas que estão passando por problemas financeiros, já inadimplentes e com o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, que dificilmente conseguiriam obter crédito na praça.

Cita jurisprudência, parecer do Bacen “PGBC-139/2020, emitido em março de 2020.

Portanto, que improcedem as alegações da parte autora, pois não houve nenhum vício na contratação que levasse à nulidade no negócio entabulado entre as partes, de modo que inaplicável, a teoria da lesão e o artigo 51, do CDC, Decreto Lei 869/38 (define os crimes de economia popular) e Lei 1521/51 (crimes contra a economia popular).

Destaca que, a utilização da taxa média de mercado como balizador para todas as operações de crédito determinaria um tabelamento de preços em detrimento ao princípio constitucional da livre concorrência (CF, art. 170), extremamente saudável ao consumidor, pois se existe uma taxa média é porque algumas instituições cobram taxas superiores e outras inferiores, permitindo ao consumidor a melhor escolha.

Sustenta que não se aplica ao caso, a figura da onerosidade excessiva. Na forma dos artigos 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor e 478 do Código Civil, para sua configuração exige-se acontecimento extraordinário e imprevisível. Seria, portanto, necessário substancial alteração das circunstâncias de tal sorte que a onerosidade não pudesse ser prevista à época da negociação e implicasse em verdadeira impossibilidade econômica. Não se verifica no caso qualquer circunstância extraordinária muito menos onerosidade atípica, incompatível com acordos semelhantes em curso no mercado, sendo absurda a alegação da parte autora.

Por todo exposto, que devem ser mantidas as taxas de juros nos termos em que contratadas, visto que, ainda que superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, pelas razões aqui postas se demonstrou que não se reveste de qualquer abusividade, devendo ser reconhecida a improcedência da ação.

Ainda, que em caso de ser mantida a sentença que determinou a limitação dos juros à taxa média do BACEN, deve ser observado: “O s contratos se tratam de EMPRÉSTIMO PESSOAL, ao qual se aplica a Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, de forma que as taxas informadas na sentença não merecem ser acolhida, já que divergem das séries 20742 e 25464 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BACEN , conforme abaixo apontado em tabela obtida junto ao site do Banco Central , devendo ser reformada a sentença no ponto a fim de limitar os contratos à s corretas taxas médias do BA EN efetivamente prevista para contratos de EMPRÉSTIMO PESSOAL. Isso porque a sentença aplicou à taxa média de mercado à época da celebração do contrato revisando, no valor de 2,5% ao mês. A taxa correta é de 5,88% ao mês e 98,55% ao ano.”

Aduz que o produto “BMG EM CONTA” “...não se trata de crédito pessoa comum, e sim de modalidade especial de alto risco que é um componente da formação dos juros cobrados nas operações de crédito, sendo certo que o aumento deste risco terá efeito direto de determinar o aumento das taxas.”

No que tange a devolução dos valores descontados, que não merece guarida a tese da prática abusiva, não havendo cobrança indevida, posto que não comprovada qualquer circunstância capaz de demonstrar vício de consentimento.

Defende a inexistência de ato ilícito; que o Apelado não trouxe aos autos prova dos supostos danos morais que lhe abateram; a aplicação do art. 373, I do CPC.

Por tais motivos, deve ser dado provimento ao presente recurso, com a consequente improcedência da ação, pois a apelada não trouxe aos autos prova capaz de comprovar as suas alegações, no caso, de que a conduta da financeira lhe tenha acarretado prejuízos de ordem moral.

Pretende a redução do quantum indenizatório e, a compensação de valores da condenação.

Quanto aos honorários sucumbenciais, que foi condenado ao pagamento de 10% sobre o valor da causa (R$ 43.649,85).

No entanto, que tal montante se revela manifestamente descabido, merecendo reforma no ponto, a fim de que seja minorada a verba honorária fixada, pois em patamar dissonante para com a natureza e demais particularidades da causa.

Que os parâmetros que devem ser observados pelo Douto Juízo Monocrático estão elencados no §§ 2º e 8º, art. 85 do CPC. Portanto, merece reparos a decisão no ponto.

Requer o recebimento do presente recurso de apelação, para que seja autuado e processado e, na análise do mérito, seja dado provimento, reformando a sentença prolatada.

Contrarrazões (id.n.º 100736569).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A.,, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos nº 1030431-93.2020.8.11.0041 – Ação de Revisão de Contrato – proposta por OTHAYDE IMIANI – julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinou a revisão dos contratos n.º 293563993 e 297368106, fixou a taxa de juros 2,5% ao mês, desde início dos descontos realizados. Condenou a parte Requerida ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a retenção do valor da conta corrente e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico
.
Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. Ainda, por ser a sentença proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença, ex vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC).

O Apelado propôs a ação, sob alegação de que realizou dois empréstimos junto ao Apelante; no entanto, que as parcelas são absurdas.

Que realizou os referidos empréstimos em um momento de necessidade; ainda, que já quitou 08 (oito) parcelas de cada empréstimo, e entende que já quitou os referidos contratos, posto que já pagou o dobro do que emprestou.

Ainda, que tem sua aposentadoria bloqueada, sendo liberada somente após desconto dos empréstimos.

Requereu o conhecimento da abusividade empreendida pelo Requerido, bem como a condenação em dano moral em face dos constantes bloqueios que vem sofrendo em sua conta bancária.

Em sua defesa, o Réu/Apelante alega que os empréstimos tomados pelo Autor foram firmados através de débito em conta bancária e denomina-se BMG EM CONTA e, que todos os termos sempre forma de ciência do mesmo.

Ainda, que esse tipo de contrato é direcionado para aqueles clientes que se encontram com dificuldades em obter crédito, em razão de estarem inadimplentes e negativados.

O juízo, por sua vez julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

“(...)

Dos juros remuneratórios

Quanto à questão de fundo, as partes firmaram os contratos abaixo indicados:

O contrato nº 293563993 (id. 35811108 - Pág. 1) firmado em 15/10/2019 em que o autor recebeu em conta o valor de R$3.293,50, mediante o pagamento de 15 parcelas no valor de R$749,29 a taxa de juros foi pactuada de 18,00% ao mês e 649,26% ao ano conforme Quadro C – Encargos e Tributos.

Por sua vez, o negócio jurídico nº 297368106 (id. 35811111 - Pág. 1) foi firmado em 28/10/2019, no qual o autor recebeu a quantia de 348,97. 42787523 - Pág. 1, a taxa de juros foi pactuada de 18,00% ao mês e 649,26% ao ano conforme Quadro C – Encargos e Tributos.

Mesmo considerando que os contratos firmados fazem Lei entre as partes e devem, obrigatoriamente, ser cumpridos, não deve prevalecer o que fora avençado. Os juros pactuados são completamente, exorbitante das taxas vigentes em financiamentos em geral. Não há como considerar taxa média de mercado a taxa cobrada pelo requerido, pois estaríamos legalizando a abusividade.

É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar juros de forma abusiva como demonstrado nos autos.

Entretanto, a parte autora não indicou a taxa de juros que entende como a taxa média do mercado para a operação.

Deste modo, a taxa de juros deverá corresponder a média de mercado, em conformidade com a natureza dos contratos, que não pode ultrapassar o limite de 2,5% ao mês. Nesse sentido é o entendimento consolidado do STJ Agravo em Recurso Especial Nº 792.074 - MT (2015/0249425-9) do relator Ministro Luís Felipe Salomão.

Assim, os juros de financiamento do saldo devedor deverão ser reduzidos para 2,5% ao mês, que é a taxa de mercado para financiamento que por analogia aplica no caso em tela.

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário.

Assim, o débito desde a origem dos descontos dos contratos questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 2,5% ao mês como pleiteado na exordial, que mais corresponde está natureza contratual e por estar na média de mercado.

(...)”

Pois bem, quanto aos juros remuneratórios o entendimento consagrado na Súmula 382 do STJ, dispõe que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A abusividade dos juros deve ser precedida de demonstração, no caso concreto, de que a taxa diverge da média do mercado apurada pelo Banco Central.

Pois bem.

No caso ora em análise, o contrato nº 293563993 (id.n.º 100741998-pág.5) firmado em 15/10/2019 em que o autor recebeu em conta o valor de R$3.293,50, mediante o pagamento de 15 parcelas no valor de R$749,29, a
taxa de juros
foi pactuada de
18,00%

ao mês
e
649,26% ao ano
conforme Quadro C – Encargos e Tributos.

Por sua vez, o contrato nº 297368106 (id.100741998-pág.6) foi firmado em 28/10/2019, no qual o autor recebeu a quantia de 348,97, a taxa de juros foi pactuada de
18,00% ao mês
e
649,26%
ao ano conforme Quadro C – Encargos e Tributos.

Em consulta ao site do Banco Central
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

acerca da taxa de juros praticada a época da celebração do contrato entre as partes, constata-se que os percentuais aplicados ao tipo de contrato celebrado entre a partes, qual seja, 18% a.m, está bem acima da média de mercado, restando, pois, configurada a abusividade da taxa prevista nos contratos sub judice.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, como patamar razoável para ter-se uma ideia a existência ou não de abusividade, ressaltou a Ministra NANCY ANDRIGI:

"A
taxa

média
apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do
mercado
. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da
taxa

média
não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de
juros
. Assim, dentro do universo regulatório atual, a
taxa
constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como
média
, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa
taxa
. Se isto ocorresse, a
taxa

média
deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos
juros
. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,

Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da
média
".

Nesse viés, compete ao magistrado apreciar o cenário econômico vigente à época da celebração do contrato, de modo que a redução dos juros remuneratórios, por meio da revisão do contrato, será admitida quando houver discrepância dos juros pactuados em relação à taxa média de mercado.

Assim, levando-se em cona a taxa média utilizada no período da contratação, conforme se extrai do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, mostra-se abusiva a taxa de juros remuneratório práticos pela Ré, qual seja, 18,00% ao mês e 649,26%

ao ano,

deve ser mantido o índice fixado pelo juízo “a quo”, qual seja, 2,5%am, posto que, conforme já decidido pelo STJ, devem ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticado no mercado, o que é o caso.

De igual forma, não merece reforma a sentença quanto determinação de restituição do valor pago a maior, devendo a mesma a ser mantida.

Ademais, a possibilidade da repetição de indébito funda-se no princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

Nesse sentido a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO CDC. CONTINUIDADE NEGOCIAL. ÃO CONTRATUAL POSSIBILIDADE. ÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade , havendo continuidade na relação negocial, revisar-se as cláusulas contrato desde a sua celebração. Admite-se a repetição do indébito de valores pagos em virtude de cláusulas ilegais, em razão do princípio que veda o enriquecimento injustificado do credor. (REsp 453.782/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior)

Quanto ao dano moral, entendo que razão assiste ao Apelante, tendo em vista que o fato ocorrido não configura dano moral.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, apenas e tão somente, para retirar a condenação a título de dano moral, no mais, mantenho o demais tópicos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021